Tribunal: TJSP
Processo: 0053634-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços advocatícios. Fase de cumprimento provisório de sentença. Apresentação de Impugnação pela Sociedade de Advogados executada. SENTENÇA de acolhimento da Impugnação, com a extinção do processo na fase executiva, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente, que insiste na rejeição da Impugnação, com o

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços advocatícios. Fase de cumprimento provisório de sentença. Apresentação de Impugnação pela Sociedade de Advogados executada. SENTENÇA de acolhimento da Impugnação, com a extinção do processo na fase executiva, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente, que insiste na rejeição da Impugnação, com o prosseguimento do processo na fase de cumprimento da sentença, sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso o Tema Repetitivo 677 do C. Superior Tribunal de Justiça. EXAME: Incidente de Cumprimento de Sentença que foi instaurado antes do trânsito em julgado. Executada que, tão logo intimada, depositou o débito exequendo, ressaltando a necessidade de caução suficiente e idônea para o caso de levantamento, por se tratar de execução provisória. Exequente que, ante a provisoriedade da execução, disse expressamente que aguardaria o "desfecho dos autos principais para requerer o levantamento da quantia". Pedido de levantamento feito pelo exequente somente após a formação da coisa julgada, que contou com expressa concordância da executada. Levantamento que não ocorreu em momento anterior por desinteresse do próprio exequente. Caso que, portanto, não se submete ao entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 677, que reconhece que "...na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Extinção do processo na fase executiva que era mesmo de rigor, dada a suficiência do depósito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*